Tribunal: TJMT
Processo: 22549-04.2012.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 10/08/2020
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
10/08/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 632222-0 / 2020
Segunda-feira, 10 de Agosto de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 00225490420128110001 / 2012 Tipo de Procedimento: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
Número Único 225490420128110001
PRUDENTE CAMPOS & CIA LTDA - DAIANY ALLERSDORFER
Requerente: Advogado:
ME LESSA
Requerido: LAERCIO FERREIRA DA SILVA
Beneficiário: PRUDENTE CAMPOS & CIA LTDA - ME
Conta Judicial 2500120857463
Valor: R$ 444,75 (quatrocentos e quarenta e quatro reais e setenta e cinco centavos)
Autorizado: VITOR HUGO FORNAGIERI
CPF/CNPJ: 005.240.871-05
Data de Emissão: 10/08/2020
Titular Conta VITOR HUGO FORNAGIERI
CPF/CNPJ Titular Conta 005.240.871-05
Banco Agência Conta Tipo Conta
001 - Banco do Brasil
3499 438014 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1048838442 1/1